Tribunal: TJDFT
Processo: 0740740-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de consulta ao sistema Infojud, na tentativa de penhorar ativos financeiros dos devedores em cumprimento de sentença, requerido em desfavor de ALFA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA-EPP e PEDRO FRANCISCO DA SILVA NETO. Nas razões recursais, o agravante sustentou que já teria esgotado os meios para localização de ativos dos devedores, inclusive com diversas consultas ao BACENJUD e RENAJUD. No mais, seria permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos para receber seu crédito. Requereu a antecipação da tutela recursal “determinar ao Juízo a quo, a imediata realização de pesquisa ao sistema INFOJUD, com o fito de localizar os bens penhoráveis dos Agravados” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se a tutela liminar. Preparo regular sob ID 19792777. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo interposto, em face à decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema INFOJUD. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Uma vez que o sigilo fiscal tem "status" de garantia constitucional, reclamando sua superação grave justificação e motivação que, por ora, não se verificam no presente feito, INDEFIRO o pedido de consulta ao sistema INFOJUD formulado na petição de ID n.o 70838613.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O recorrente justificou a urgência de seu requerimento “tendo em vista que a demora na prestação jurisdicional poderá resultar na dilapidação do patrimônio dos Recorridos e no insucesso da execução, mormente em razão do fato de que os Agravados não mostram qualquer interesse em quitar a dívida e nem sequer em apresentar acordo”. No entanto, a alegada dilapidação do patrimônio é mera especulação do agravante e não tem respaldo em qualquer elemento de prova coligido aos autos, até porque nenhum patrimônio foi localizado até este momento. Por fim, eventual concessão da liminar teria caráter irreversível, contrariando o pressuposto negativo do art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator